Tribunal: TJDFT
Processo: 0745184-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0745184-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: RAFAEL VELOSO DA SILVA AGRAVADO: HURB TECHNOLOGIES S.A. DESPACHO Intime-se a parte agravada para, querendo, manifestar-se acerca do Agravo Interno (ID 66611164), no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 81, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital